Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE USUCAPIÃO. IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DE MATRIMÔNIO. BENS DISTINTOS. PRETENSÃO AQUISITIVA FUNDAMENTADA EM IDÊNTICA FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFIGURAÇÃO. PREVENÇÃO CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF em face do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF em ação de usucapião. A ação foi inicialmente distribuída à 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, que declinou da competência em favor da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, por entender configurada a prevenção em razão de conexão. O Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF suscitou o conflito, ao argumento de que os imóveis litigiosos são distintos e de que não estaria evidenciado o risco de decisões conflitantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estaria configurada a prevenção do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF para processar e julgar a Ação de Usucapião no 0736275-86.2024.8.07.0003, ou o risco de prolação de decisões conflitantes decorrente da identidade de fundamentação fática e jurídica em relação à Ação de Usucapião no 0736256-80.2024.8.07.0003.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o inciso I do artigo 286 do Código de Processo Civil, devem ser distribuídos por dependência, as causas de qualquer natureza, quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada.
3.1. Tem-se por caracterizada a conexão entre 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, nos termos do caput do artigo 55 do Código de Processo Civil.
3.2. Ainda que não caracterizada hipótese de conexão, é possível a determinação de reunião de processo, de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes, que possa causar insegurança jurídica e desprestígio ao Poder Judiciário, na forma prevista no § 3o artigo 55 do Código de Processo Civil.
4. No caso concreto, o risco de prolação de decisões conflitantes decorre do fato de que ambas as ações se encontram fundamentadas em argumentos fáticos e jurídicos idênticos e há possibilidade de vir a ser dada às causas soluções diversas, sem que sejam apontadas circunstâncias fáticas ou jurídicas que as distinga, tornando impositiva a reunião dos processos no Juízo suscitante para julgamento conjunto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência admitido. Reconhecida a competência do Juízo suscitante (3a Vara Cível de Ceilândia-DF).
Tese de julgamento:
1. A prevenção do juízo pode ser reconhecida mesmo quando não estiver configurada hipótese de conexão, desde que caracterizado o risco de prolação de decisões conflitantes nas ações propostas.
2. Conquanto a análise acerca dos requisitos necessários para reconhecimento da usucapião seja realizada de forma individualizada para cada imóvel em litígio, havendo risco de prolação de decisões conflitantes, caso a ações tramitem em juízo distintos, mostra-se impositiva a reunião dos processos no Juízo prevento para julgamento conjunto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput e § 3o, e 286, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv no 0733202-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 27/01/2025; TJDFT, CCCiv no 0739078-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21/10/2024; TJDFT, CCCiv no 0728087-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 26/08/2024.